Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DESPACHO FACULTO à parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação não ser conhecida com fundamento na deserção, porque não demonstrou o pagamento dessa taxa judiciária juntamente com a interposição do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora